Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
1.1. Da análise do substrato probatório, não há como evidenciar a onerosidade excessiva somente com a mera alegação dos efeitos da crise pandêmica na economia, uma vez que os efeitos da calamidade pública, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, ao alvedrio de base probatória que comprove a excessiva onerosidade do contrato inicialmente ajustado.
2. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, em harmonia com a orientação da jurisprudência.
3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4.1. Verificado no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verifica abusividade ou ilegalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.